Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-11.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004556-11.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Supressão de documento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MOYSES SANTOS DURAES - CPF: 303.576.911-72 (APELADO), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), MARLY HEMPLES DE LIMA - CPF: 968.555.099-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE DE MENDONCA - CPF: 841.071.701-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS DA INVESTIGAÇÃO NÃO RATIFICADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o apelado da prática do crime de supressão de documento (art. 305 do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:

2. É questionada a suficiência ou não do conjunto probatório para a condenação do apelado pelo delito imputado.

III. Razões de decidir:

3. O órgão acusador não demonstrou, de forma inequívoca, a autoria do delito, pois a principal testemunha não foi ouvida sob o crivo do contraditório, e os demais elementos probatórios são indiretos e genéricos, subsistindo dúvidas quanto à intenção dolosa exigida pelo tipo penal.

4. É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, garantindo-se a presunção de inocência ao réu.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
"É inviável a condenação penal fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, devendo prevalecer a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
quando há dúvida relevante quanto à autoria e ao dolo do agente."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 305; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AREsp n. 2.084.913, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de DJe 02/03/2023; TJMG – Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 24/02/2021, DJe 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MOYSES SANTOS DURÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.º 1004556-11.2022.8.11.0055, na qual o réu
MOYSES SANTOS DURÃES
foi
absolvido
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 305 do Código Penal
, em razão da insuficiência probatória.

Em suas razões recursais de ID 251559199, o
Parquet
almeja a
condenação
do réu pelo delito de
supressão de documentos
, nos termos em que denunciado, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime em tela.

Nas contrarrazões vistas no ID 251559204, a i. defesa técnica
rebate os argumentos ministeriais e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido incólume o édito absolutório, com pleitos subsidiários atinentes à imposição de honorários advocatícios e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 259215654, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 251559200)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que, no final do mês de fevereiro de 2021, no município de Tangará da Serra/MT, o réu
MOYSES SANTOS DURÃES,
com consciência e vontade, em contexto de violência doméstica contra a mulher, suprimiu e ocultou, em benefício próprio, documento particular verdadeiro, em prejuízo da vítima
Cirlene de Mendonça
, sua ex-esposa.

Consta dos autos que vítima e o réu foram casados por cerca de 07 (sete) anos, sendo que no início do ano de 2021 se separaram. Nesse contexto, o réu teria ido até a residência da vítima e sorrateiramente se apoderado de uma procuração dada pela Sra. Marly Hemples à vítima, além de documentos de permuta referentes ao imóvel localizado na Rua Almerindo Xavier Cotrim, Quadra 05, Lote 06, Bairro Vale do Sol, e passou a ocultar tais documentos da vítima, visando se beneficiar na partilha de bens.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

1.

Da almejada condenação:

A teor do relatado, o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurge face o veredito absolutório, forte na suficiência de provas da autoria, a qual se encontraria demonstrada no arcabouço probatório dos autos.

Contudo,
não prospera o pleito recursal
.

Da análise do caso concreto, cumpre registrar que para a configuração do tipo penal previsto no
art. 305 do CP
, é imprescindível que haja a
destruição, supressão ou ocultação de documento público ou particular verdadeiro
, do qual o agente não possa dispor, aliado ainda à verificação do elemento subjetivo especial do tipo, consistente no
especial fim de agir em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo de terceiro
.

E, na hipótese dos autos, malgrado os argumentos despendidos pelo
Parquet
, entendo de modo diverso,
alcançando o mesmo desfecho explanado pela d. magistrada singular
, no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o decreto condenatório, na medida em que
inexistem provas judicializadas para se concluir que o réu efetivamente praticou o citado ilícito.

Além do réu negar veementemente qualquer relação com o crime (ID 251558746 - Pág. 26/28 e ID 251559178), a principal testemunha do ilícito consistiria na filha da vítima e do réu,
Ana Carolina Mendonça Durães Vieira,
a quem o réu teria confirmado a posse dos documentos subtraídos da residência da ofendida
Cirlene de Mendonça
(ID 251558746 - Pág. 8); contudo, a mencionada narrativa
não foi repetida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pois, mesmo devidamente intimada,
a testemunha não compareceu em juízo
, tendo o representante do
Parquet
desistido de sua oitiva (ID 251559178).

De outro lado, conquanto a acusação confira destaque às declarações da vítima, pouco ou nada se extrai da prova judicializada quanto à autoria imputada ao réu, notadamente quando a ofendida
Cirlene de Mendonça
se atém a reafirmar em juízo a informação obtida através de sua filha,
presumindo que o réu entrara em sua residência e subtraíra documentos
consistentes no contrato de um terreno localizado no Bairro Parque do Bosque, outro relativo ao imóvel em que residia, uma declaração de um imóvel rural (chácara), localizado no Bairro Vale do Sol e um contrato de "gaveta" que haviam passado para o nome da filha,
os quais notou a falta dias depois.

A propósito, além de serem incertas as circunstâncias e o lapso temporal entre a suposta subtração e a percepção da falta destes pela vítima,
Cirlene
confirmou em juízo

desconhecer qualquer tentativa do réu em se valer de tais documentos
,
evidenciando a ausência de certeza que o
Parquet
quer fazer crer acerca da imputação delitiva ao acusado.

Dessarte, além de restar dúvida quanto à citada autoria, a análise casuística dos autos ratifica a conclusão alcançada pelo d. magistrado
a quo
, notadamente no que se refere à
inexistência de comprovação assaz quanto ao dolo do agente
em realizar o tipo penal. A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença, por entender relevante ao julgamento:

“Entretanto, temerário fundamentar a condenação com base na prova existente, que se mostra imprecisa e insuficiente, vez que a vítima não narrou o fato em apreciação com detalhes. Ademais, disse que sua filha havia lhe confidenciado que o denunciado teria confirmado que estaria na posse dos documentos, contudo, tal versão não fora ratificada pela testemunha em Juízo, permanecendo esta prova, portanto, produzida somente em sede inquisitorial, portanto, a dúvida acerca da prática delitiva é questão que favorece o réu em Direito Penal.” sic
ID 251559193 - Pág. 4.

Nesse contexto, conquanto as razões ministeriais se refiram à especial relevância atribuída à palavra das vítimas de ilícitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento que se faz exige que tal narrativa seja coerente e consentânea com os demais elementos de prova dos autos,
ex vi STJ – AREsp n. 2.084.913, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de DJe 02/03/2023
, o que
não
ocorre no caso em tela.

Tal como concluído pelo d. juízo
a quo
, tenho que
a narrativa prestada na fase extrajudicial pela testemunha não oitivada em juízo não se mostra assaz a autorizar a prolação de sentença condenatória
, pois, ainda que referida em juízo, o foi de
forma indireta e deveras genérica pela vítima
; assim, ao fim e ao cabo, não foi ratificada sob o crivo do contraditório, impossibilitando seja tida
in casu
como prova bastante da autoria delitiva.

Como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CP.

Na hipótese, certo é que existem indícios de autoria, no entanto, aqueles
produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados satisfatoriamente em juízo,
e as demais angariadas sob o crivo do contraditório, ainda que permitam a conclusão de que o réu
poderia

ter interesse na supressão/ocultação dos documentos, diante do contexto do divórcio inicialmente litigioso entre o ex-casal, não podem servir de fundamento para a condenação, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando sua atuação ilícita.

Em reforço, cumpre destacar que o feito está instruído com cópia de parte dos autos do Divórcio Litigioso com Partilha de Bens n.º 1004773-88.2021.8.11.0055, sendo certo que em 19/09/2023 – um ano antes da prolação da sentença ora impugnada – houve a
homologação do acordo entabulado consensualmente entre o ora réu e a vítima, tratando dos bens do casal
(ID 251559191), a mitigar uma vez mais o dolo exigido pelo tipo penal.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o cometimento de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia, não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência do apelante
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, havendo dúvidas acerca da real dinâmica dos fatos, de quais documentos foram suprimidos/ocultados, se o foram pelo réu e se este, realmente, agiu com dolo específico de se beneficiar ou prejudicar a ofendida, impõe-se
ratificar o édito absolutório prolatado pelo d. juízo
a quo
.

Por consequência lógica, restam prejudicados os pleitos apresentados em sede de contrarrazões defensivas. Isso porque,
à vista da ausência de condenação em prejuízo do réu, não há falar em imposição de pagamento de custas que pudesse contextualizar a

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ademais,

as d. defensoras do acusado se tratam de advogadas constituídas de modo particular por este, conforme se observa da procuração anexada no ID 251559158, sendo inócuo qualquer discussão por esta instância recursal quanto à imposição de honorários advocatícios, visto que não se trata de defesa dativa, e não há verba honorária sucumbencial no processo penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
permanecendo incólume a sentença absolutória do réu
MOYSES SANTOS DURÃES,
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação penal n.º
1004556-11.2022.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025